Tribunal: TJMT
Processo: 1017156-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017156-69.2021.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: A. M. D. S.
AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por A.M.D.S. representado por ORLANDO ADOLFO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Despesas Médicas e Indenização por Danos Morais n. 1026233-76.2021.8.11.0041, proposta em face CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, que deferiu parcialmente a tutela antecipada para determinar que a agravada autorize a realização de procedimentos médicos de. Psicologia infantil habilitado para aplicação de intervenção comportamental intensiva, baseada na Análise do Comportamento Aplicada ABA (carga horária de 20- 30 horas semanais); 2. Terapeuta Ocupacional com ênfase em integração sensorial, com 03 sessões por semana (60 minutos por sessão) e possibilitou a eventual cobrança de coparticipação.
A agravante alega que não pode ser cobrado o valor da coparticipação pelos tratamentos realizados, uma vez que não haveria previsão para tanto.
Assevera que a “probabilidade do direito da Agravante está consubstanciada no documento em anexo que explana com clareza que o contrato da Agravante não dispõe de cláusula de coparticipação, sendo a cobertura ilimitada.”
Sustenta que o contrato do seu genitor é coletivo por adesão, no qual não há previsão da cobrança da coparticipação.
Argumenta que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à decisão combatida, uma vez que há risco de dano consistente no custeio excessivo pelos tratamentos que gerarão prejuízos financeiros.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para excluir a cobrança da coparticipação, e, no mérito, pelo provimento do recurso, nos termos ora aduzidos.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo.
Desse modo, admissível o instrumento.
De início a agravante busca a suspensão dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite a atribuição de efeito suspensivo (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, necessária a demonstração de que a decisão combatida fora emitida a contrario sensu do que estabelece o art. 300 do CPC.
Pois bem. Apesar de a agravante sustentar que não é devida a cobrança da coparticipação, uma vez que o e-mail apresentado pela agravada indicaria que o plano de saúde contratado pelo seu genitor não prevê essa cobrança, é certo que neste momento de cognição sumária não há como afastar a possibilidade de eventual cobrança nesse sentido. Explica-se, ao que se extrai dos autos, não foi colacionado o contrato entabulado entre as partes, de modo que a análise da previsão dessa cobrança no instrumento está prejudicada, ao menos neste momento, sendo necessária a instrução probatória mais aprofundada para verificar se há ou não essa previsão expressa.
Todavia, é certo que a jurisprudência pátria permite a cobrança da coparticipação, quando houver previsão expressa no contrato e desde que essa cobrança não seja feita de maneira abusiva, ou seja que não se assemelhe ao valor integral do tratamento.
Portanto, ao menos neste momento processual, a decisão, ora agravada, mostra-se escorreita.
A propósito:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE - AUTISMO - CUSTEIO DO TRATAMENTO - OBRIGATORIEDADE - COPARTICIPAÇÃO – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Restando evidenciado nos autos que foi aderido o plano de saúde na modalidade de coparticipação, faz-se necessário que a parte arque com os custos na forma prevista no contrato.” (TJMT, RAI 1007337-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)
Dessa forma, em sede de cognição perfunctória, a agravante não demonstrou os requisitos necessários à concessão da tutela pleiteada nesta instância, isto é, a probabilidade do direito, motivo pelo que a decisão vergastada não comporta modificação, ao menos até o julgamento do mérito deste recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para manter incólume a decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora